Tribunal: TJMT
Processo: 1001818-85.2021.8.11.0087
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001818-85.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISABETH LIBRA CARARO DE MOURA - CPF: 564.474.189-34 (RECORRENTE), JOAO MOTTA DA SILVA - CPF: 025.194.951-62 (ADVOGADO), EDSON DOMINGUES - CPF: 621.932.101-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
. CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. FATURA INDEVIDA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

R
EPETIÇÃO DE INDÉBITO.

EXISTÊNCIA DE
MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DOBRADA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSOS CONHECIDOS
, MAS

PARCIALMENTE
PROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE.

1.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quant
o a concessionária
têm
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária.

A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, sem a demonstração da irregularidade por meio de laudo técnico, torna a fatura indevida, cara
cterizando conduta ilícita.

2.
Todo aquele que receber quantia indevida ou a maior, tem a obrigação de restituir. Em se tratando de relação de consumo, a restituição deve ser em dobro, salvo se o fornecedor comprovar que houve engano justificável.

Conside
rando que o recebimento indevido poderia ter sido constatado voluntariamente pela parte reclamada e esta não o restituiu, há má-fé e a restituição deve ser de forma dobrada.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacid
ade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso
concreto, especialmente diante da indisponibilidade financeira
decorrente d
o pagamento indevido pela recuperação de consumo
,
no valor de
R$ 6.124,10
, a indenização arbitrada na sentença em
R$2.000,00
é insuficiente para a reparação do dano moral e merece ser ma
jorad
a
para
R$5.000,00
.

4.
Recursos conhecidos
, mas parcialmente provido apenas o do
reclamante.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios
pela
parte reclama
da
.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados:
1001818-85.2021.8.11.0087

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Recorrentes:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ELISABETH LIBRA CARARO DE MOURA

Recorridos:
ENERGISA MATO
GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ELISABETH LIBRA CARARO DE MOURA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

ELISABETH LIBRA CARARO DE MOURA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença proferida no ID
147078303/PJe2. Julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial DECLARAR a inexistência do débito decorrente da recuperação de consumo objeto da reclamação, condenar a reclamada ao pagamento de repetição de indébito, no valor de no total de
R$ 4.000, 00, já na forma dobrada e danos materiais no valor de R$ 1.600,00 em razão de que durante a inspeção, os funcionários da empresa quebraram a parede do local, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais.

A
parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID147078304/PJe2. Requereu a reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 8.000,00. Pleiteou ainda
a
correção do valor do indébito, uma vez que pa
gou 10 (dez) parcelas de agosto de 2021 a maio de 2022 que somados perfazem o valor de R$ 4.124,10 além dos R$ 2.000,00 que havia sido determinado na sentença. Assim, requereu a reforma da sentença para que seja acrescentado o valor do pagamento do indébit
o em dobro correspondente à R$ 8.248,20.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID147078318/PJe2. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente
s
os pedidos iniciais, e, alternativamente, pugnou pela redução do valor da condenação por da
nos morais.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID147078324/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
tem
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e afe
rição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL.

A propósito:

(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça en
tende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o
dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa
n.o
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 21
/07/2023)

(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, T
URMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

Em análise dos autos, observa-se que a cobrança se refere à fatura de
Recuperação de Consumo
(ID 147078675/Pje2), impugnada expressament
e pela parte reclamante.

Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a concessionária reclamada não produziu provas que comprovem a legitimidade da recuperação de consumo, pois não apresentou laudo técnico de aferição.

Val
e lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC), porquanto a parte reclamada tem melhores condições técnicas
de elucidar a controvérsia em discussão.

Portanto, havendo cobrança excessiva e diante da insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Desta forma, conclui-se que a cobrança é indevida, caracterizando conduta ilícita.

Repetição de indébito.

Em se tratando de relação de consumo, é firme o entendimento de que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de
culpa
do fornecedor que realizou descontos sem autorização do consumidor, por caracterizar-se na hipótese de atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

(...) 1. Nos termos de precedente
da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar c
onduta contrária à boa-fé objetiva " (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro
Og
Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consum
idor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando o conjunto f
ático probatório disponível nos autos, nota-se que houve o pagamento indevido no importe deR$ 6.124,10

(seis mil e cento e vinte e quatro reais e dez centavos
), todavia, apesar de que, conforme comprovantes juntados, vislumbro que o valor devido é de
R$ 6
.536,51 (seis mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos
),

conforme
comprovante de ID
147078304
/
tabela abaixo
:

Discriminação:

Valor pago indevidamente

ID:

Entrada

R$ 2.000,00

147078674/Pje2

PARCELAPAGA EM 26 08 21

R$ 412,41

147078305/Pje2

PARCELA PAGA EM 26 09 21

R$ 412,41

147078306/Pje2

PARCELA PAGA EM 26 10 21

R$ 412,41

147078307/Pje2

PARCELA PAGA EM 26 11 21

R$ 412,41

147078308/Pje2

PARCELA PAGA EM 22 12 21

R$ 412,41

147078309/Pje2

PARCELA PAGA EM 26 01 22

R$ 412,41

147078310/Pje2

PARCELA PAGA EM 26 02 22

R$ 412,41

147078311/Pje2

PARCELA PAGA EM 26 03 22

R$ 412,41

147078312/Pje2

PARCELA PAGA EM 25 04 22

R$ 412,41

147078313/Pje2

PARCELA PAGA EM 26 05 22

R$ 412,41

147078314/Pje2

PARCELA PAGA EM 26 06 22

R$ 412,41

147078315/Pje2

TOTAL

R$ 6.536,51

Além da restituição, nota-se que o recebimento indevido
poderia ter sido plenamente constatado e devolvido voluntariamente, contudo a parte reclamada insiste em não reconhecer o equívoco no seu procedimento
, levando à constatação de sua má-fé e justificando a repetição de indébito de forma
dobrada
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assi
m, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo),
para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado
por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Soment
e
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARI
NA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo
à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente diante da indisponibilidade financeira devido ao pagamento indevido pela recuperação de consumo no valor deR$ 6.124,10
,
tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$2.000,00
)
mostra-se
reduzido, devendo ser majorado para
R$5.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Nesse sentido:

RECUR
SO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTOS IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. IRREGULARIDADE NA FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. FATURA INDEVIDA. CONDUTA ILÍCITA CARACTER
IZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DOBRADA. INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RECLAMANTE. NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido diante do Princípi
o da
Dialeticidade
. Todavia, a simples repetição dos argumentos já utilizados pela parte recorrente no juízo a quo, por si só, não viola o princípio da
dialeticidade
, desde que os argumentos da decisão recorrida tenham sido impugnados. 2. Havendo suspeita
de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária. A irregularidade apurada pela concessionária, devidamente instruída por laudo técnico em
itida por empresa terceirizada com certificação do órgão oficial, legitima a cobrança da diferença por meio de fatura complementar de recuperação de consumo. 3. Todo aquele que receber quantia indevida ou a maior, tem a obrigação de restituir. Em se tratan
do de relação de
consumo, a restituição deve ser em dobro, salvo se o fornecedor comprovar que houve engano justificável. Considerando que o recebimento indevido poderia ter sido constatado voluntariamente pela parte reclamada e esta não o restituiu, há má
-fé e a restituição deve ser de forma dobrada. 4. A indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e a gerar inad
implência com obrigações pecuniárias. A indisponibilidade financeira de R$8.478,26 é suficiente para a caracterização do dano moral. 5. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem
como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Condenação por danos morais no valor de R$5.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.
6. A litigância de má-fé
se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Não havendo nenhuma
das
hipótese
tipificadas
e o intuito doloso não há caracterização da litigância de má-fé. 7. Recurso da parte reclamada con
hecido e improvido. Recurso da parte reclamante conhecido e parcialmente provido. 8. Condenação pecuniária: repetição de indébito de R$16.956,52. 9. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte reclama
da. (N.U 1037684-87.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023)

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos e:

a)
nego
provimento ao recurso interposto pela parte
reclamada, e

b)
dou

parcial
provimen
to ao recurso da parte reclamante
para
reformar
a sentença objurgada para:

b.1) majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e

b.2) reformar o
valor

valor
da condenação do indébito, a fim de condenar a parte reclamada a pagar a quantia de R$ 6.124,10(seis mil e cento e vinte e quatro
reais e dez centavos), conforme requerido, a título de repetição de indébito na forma dobrada, mantendo no mais a
sentença do juízo a quo.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso interposto pela parte
reclamada,
condeno-o
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor fixo de R$ 800,00 (oitocent
os reais) observado o disposto no art. 9
8, §§ 2o e 3o do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023